Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INÁCIO ALVES TORRES da decisão que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0714422-61.2023.8.07.0001) opostos em desfavor de RAUL SABÓIA ADVOGADOS, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo agravado/embargado e revogou o benefício concedido ao agravante/embargante, bem como indeferiu o pedido de produção de prova pericial requerido pelo agravante/embargante. Em suas razões recursais (ID 50143983), o agravante/embargante alega, em síntese, que sua situação financeira atual não lhe permite arcar com as despesas do processo, sem prejuízo à sua própria subsistência, e assevera a necessidade da realização da prova pericial. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso quanto à questão da produção de prova pericial. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar o ato judicial que indefere a produção de provas. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação ao indeferimento da produção de prova documental. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO apenas em parte do recurso. Ultrapassada a questão, tem-se que, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/embargante ou ao resultado útil do processo, pois a pretendida prova pericial foi indeferida pelo Juízo de origem. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora